Tribunal: TJBA
Processo: 8003928-45.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003928-45.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFA). MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. EXERCÍCIOS DE 2014 A 2018. VALIDADE DA COBRANÇA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 212 DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a improcedência dos embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Paulo Afonso. A agravante sustenta a ilegalidade da Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA), alegando que o STF, no Tema 212, considerou inconstitucional taxa municipal similar por ausência de competência do ente local para fiscalizar atividades de telecomunicações. Discute-se a validade da cobrança da TFA e a aplicação de multa processual por interposição de agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a cobrança da Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) pelo Município de Paulo Afonso é válida diante do precedente firmado pelo STF no Tema 212; (ii) estabelecer se a interposição do agravo interno configura conduta manifestamente protelatória a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC; e (iii) determinar a manutenção da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF no Tema 212 (RE 581.947) refere-se especificamente à Taxa de Fiscalização de Instalações (TFI) do Município de São Paulo, cujo fato gerador era a fiscalização das instalações de redes de telecomunicações, matéria de competência privativa da União. Ocorre o distinguishing (distinção) quando a taxa municipal (TFA) tem como fundamento o exercício do poder de polícia ambiental sobre as atividades potencialmente poluidoras desenvolvidas pela empresa, e não a fiscalização técnica do serviço de telecomunicações em si, harmonizando-se com a competência comum dos entes federados para a proteção do meio ambiente (Art. 23, VI, CF). A interposição de agravo interno para submeter a decisão monocrática ao colegiado, buscando a aplicação de tese jurídica ou modulação de efeitos, constitui estratégia processual legítima e exercício do direito de defesa, o que afasta o dolo processual necessário para a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. A manutenção do desprovimento do recurso em sede colegiada impõe a ratificação da majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para remunerar o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. É legítima a cobrança de taxa municipal de fiscalização ambiental quando o fato gerador decorre do poder de polícia sobre o impacto ambiental das atividades, não se confundindo com a fiscalização técnica de serviços de telecomunicações vedada pelo Tema 212 do STF. 2. A improcedência do agravo interno, por si só, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, sendo necessária a demonstração de intuito manifestamente protelatório. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 23, VI. Código de Processo Civil, art. 85, § 11; art. 932, IV e V; art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 581.947/SP (Tema 212). STF, RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8003928-45.2022.8.05.0191, em que figuram como Agravante TELEFÔNICA BRASIL S.A. e como Agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática fustigada que confirmou a validade da cobrança tributária e a improcedência dos embargos à execução, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01